Tribunal: TJDFT
Processo: 0002171-95.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002171-95.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIETA SILVA, ARABERG PESSOA DE LUNA, ARIZA ALCÂNTARA BATISTA PUNTEL FERREIRA, ALBERIQUE PINHEIRO NETO (SUCESSOR DE AROENES JACINTO), ENEIDA PINHEIRO LOPES (SUCESSOR DE ARONE JACINTO), AYRTON MUZEL BENCK, BALBINA AYRES DA FONSÊCA SANTOS, BENEDITA ARAÚJO DOS SANTOS, BENEDITA DITOSA SOARES MOURÃO, BENJAMIM DE SOUZA MIRANDA, BERENICE FONSECA DA CUNHA MELO, ROGERIO RAMOS FERRAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o descumprimento da certidão ID 22715635, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac